Tribunal: TJSP
Processo: 1500601-63.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2019 a 2022 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Validade e eficácia dos atos desde 19/12/2023, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Acesso à Justiça assegurado diante da concessão de prazo ao credor

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2019 a 2022 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Validade e eficácia dos atos desde 19/12/2023, de natureza cogente e aplicação imediata - CPC, art. 927, III e art. 1.040 - Acesso à Justiça assegurado diante da concessão de prazo ao credor para comprovar a adoção das medidas - Extinção mantida – Insurgência a respeito da prescrição – Descabimento – Falta de interesse recursal neste ponto. Recurso não conhecido, em parte, e desprovido na parte conhecida.